Tribunal: TJSP
Processo: 2149777-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c reparação de danos morais e materiais – Cumprimento de sentença – Decisão determinou aguardar-se o recebimento de valores na recuperação judicial para posterior extinção da execução – Executada em recuperação judicial, homologado plano de recuperação – Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial – Novação da obrigação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c reparação de danos morais e materiais – Cumprimento de sentença – Decisão determinou aguardar-se o recebimento de valores na recuperação judicial para posterior extinção da execução – Executada em recuperação judicial, homologado plano de recuperação – Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial – Novação da obrigação originária – Inteligência do art. 59 da Lei 11.101/05 – Caso de extinção da execução – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149777-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CMDR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A (CONSTRUTORA MUDAR LTDA),
são agravados NILTON MARTINS DE SOUZA e MARGARIDA MORAIS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32636
AGRV.No: 2149777-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
AGDOS.: NILTON MARTINS DE SOUZA e OUTRA

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão
contratual c.c reparação de danos morais e materiais

Cumprimento de sentença Decisão determinou aguardar-
se o recebimento de valores na recuperação judicial para
posterior extinção da execução Executada em recuperação
judicial, homologado plano de recuperação Crédito sujeito
aos efeitos da recuperação judicial Novação da obrigação
originária Inteligência do art. 59 da Lei 11.101/05 Caso
de extinção da execução Recurso provido.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls. 217
em ação de rescisão contratual c.c reparação de danos morais e materiais, em fase de
cumprimento de sentença, movida pelos agravados em face da agravante,
determinou aguardar-se o recebimento dos valores na recuperação judicial para posterior
extinção da execução, aguardando provocação no arquivo.

Alega a executada agravante, em resumo, caso de extinção do
cumprimento de sentença em razão da homologação da recuperação judicial. Sustenta que a
homologação do plano de recuperação acarreta a novação da dívida, com extinção da
execução. Sustenta: “Importante destacar que, tendo em vista que Exequente ora Agravado
estar habilitado nos autos da Recuperação Judicial, bem como, ter sua certidão de crédito
expedida, não há óbice para a extinção da presente execução. Portanto não havendo que se
falar em permanência processual no arquivo até o cumprimento do pagamento” (fls. 13).
Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso respondido (fls. 51/54).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão em ação de
rescisão contratual c.c reparação de danos morais e materiais, em fase de cumprimento de
sentença, movida pelos agravados em face da agravante, determinando aguardar-se
o recebimento dos valores na recuperação judicial para posterior extinção da execução,
aguardando provocação no arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
autores
agravados
ajuizaram
ação
de
rescisão
contratual c.c reparação de danos morais e materiais em face da agravante, julgada
parcialmente procedente, rescindindo o contrato entre as partes, condenando a requerida
agravada a restituir a integralidade dos valores pagos, com correção monetária e juros de
mora (fls. 7/13).

Iniciado o cumprimento se sentença, os agravados perseguem em
face da agravante, crédito no valor de R$67.263,98.

A agravante executada apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, alegando excesso no valor pretendido. Acrescentou estar em recuperação judicial,
sendo necessária a suspensão do cumprimento de sentença (fls. 17/23).

Sobreveio decisão do Juiz a quo (fls. 100/101):

“(...)
2. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, considerando que
o crédito do exequente oriundo deste cumprimento de sentença se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial da executada, deverá o exequente providenciar a habilitação de seu
crédito nos autos da recuperação judicial da executada (processo no
00070460-77.2018.8.19.0001 5a Vara Empresarial do Rio de Janeiro).
3. Posteriormente, deverá ser comunicado a este Juízo o
recebimento dos valores nos autos da recuperação judicial, para que se possa declarar a
extinção da execução.
4. Aguarde-se provocação no arquivo.
Int.”

A agravante manifestou-se informando foi homologado o plano de
recuperação
judicial,
ocorrendo
a
novação
das
dívidas, impondo-se
a extinção
do cumprimento de sentença (fls. 104/114).

A decisão agravada se reportou a decisão anterior, assim
fundamentada:

“Fls. 104/114: reporto-me a decisão de fls. 100/101.
Int.”

Respeitado o entendimento do Juiz a quo, caso de extinção do
cumprimento de sentença.

Inicialmente, cumpre salientar não se questiona a sujeição do
crédito perseguido no cumprimento de sentença aos efeitos da recuperação judicial.

O Juiz a quo, ao proferir decisão de fls. 100/101 foi claro e expresso
ao sujeitar o crédito aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no art. 49 da Lei
11.101/05. De se ressaltar que os agravados exequentes não recorreram da decisão.

Assim, tratando-se de decisão irrecorrida não é cabível eventual
alegação de não sujeição do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial.

Superada tal questão, não há como ignorar a impossibilidade do
prosseguimento da execução, em cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A agravante executada alega foi deferida a recuperação judicial,
salientando já foi homologado o plano, ocorrendo a novação da dívida, impossibilitando sua
cobrança originária.

Exibiu decisão proferida nos autos da recuperação judicial,
comprovando referida homologação (fls. 211/213). Ao opor embargos de declaração da
decisão agravada, exibiu print dos créditos listados no plano de recuperação judicial,
indicando a presença do exequente agravado (fls. 219/225).

Reza o art. 59 da Lei 11.101/05:

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo
das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Assim, com a homologação do plano de recuperação judicial,
ocorreu a novação da dívida executada, motivo pelo qual deve ser extinta a execução.

De se ressaltar que, em caso de não cumprimento do plano de
recuperação judicial, os credores agravados poderão se valer de outros meios para satisfação
do débito, com base no novo título, não se admitindo retomada da execução de título
anterior.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO.
NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em
assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora
devem ser extintas, e não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da
aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer
durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz
deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica
assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da
Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no
plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja
inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica
constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.
4. Recurso especial provido.” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a T.,
julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

“EXECUÇÃO Crédito habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora, cujo
plano foi aprovado em assembleia de credores e homologado em Juízo Novação da
obrigação Extinção do processo: Tratando-se de crédito habilitado em plano de
recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo Juízo,
ocorre a novação da obrigação originária Art. 59 da Lei 11.101/2005 Hipótese em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo se o plano de recuperação não obtiver êxito, o credor deverá se valer de outros
meios para a satisfação do débito, sendo incabível o prosseguimento da execução
individual
Extinção da execução determinada. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
EMPRESA EXECUTADA
Devedor solidário
Suspensão da execução

Impossibilidade Garantia que não é atingida pela recuperação judicial deferida
Obrigação autônoma e independente
Inteligência do artigo 49, §1o, da Lei n.
11.101/2005 Julgado do STJ afetado ao rito do art. 543-C, do CPC nesse sentido: O
deferimento do processamento de recuperação judicial de empresa executada não
acarreta, ao devedor solidário, a suspensão da execução singular, sendo faculdade do
credor contra ele dar prosseguimento à ação, por se tratar de obrigação autônoma e
independente, à luz do artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2238578-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Nelson
Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 15/03/2016);

“APELAÇÃO
Embargos à execução. Venda de mercadoria e inadimplência.
Recuperação judicial da empresa devedora. Habilitação do crédito naquele juízo e
homologação do plano de recuperação. Pedido de extinção da execução. Decisão de
parcial provimento. Aplicação do REsp 1.272.697-DF, no sentido de que homologado o
plano de recuperação judicial com o crédito incluído, cabe extinção (e não suspensão) da
execução individual em face da empresa devedora. Decisão reformada. Ônus de
sucumbência pela executada diante do princípio da causalidade. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível 1012537-79.2015.8.26.0068; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020);

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DEVEDORA QUE SE ENCONTRA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JÁ TENDO HAVIDO A HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO.
ADMISSIBILIDADE.
CRÉDITO
DOS
EXEQUENTES
SURGIDO
PREVIAMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTANDO A ELA SUJEITO.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE ENSEJA A
NOVAÇÃO DO CRÉDITO, CONFORME ARTIGO 59, "CAPUT", DA LEI No 11.101/05.
DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE CONCEDE A RECUPERAÇÃO QUE CONSTITUI,
EM SI, TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ARTIGO 59, § 1o, DA LEI DE
RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS). IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA
DEMANDA EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO QUE DEVERÁ OBSERVAR AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE HOMOLOGADO. EVENTUAL
INADIMPLEMENTO QUE ENSEJA, ADEMAIS, A EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA
OBRIGAÇÃO NOVADA E INSERTA NO NOVO TÍTULO JUDICIAL OU A FALÊNCIA
DA DEVEDORA, HIPÓTESE NA QUAL O CRÉDITO DEVERÁ SER HABILITADO
NO JUÍZO UNIVERSAL DA QUEBRA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação Cível 0031718-79.2017.8.26.0564; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, extinguindo-se
a execução.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR